Tribunal: STF
Processo: Ext 1696
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELA PRIMEIRA TURMA. PEDIDO DA DEFESA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 2.8.2021, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino Fernando Miguel Taverna, “considerado fugitivo procurado para responder a processo penal naquele país em razão do suposto cometimento, em 26.10.2016, de crimes de ‘coação agravada pelo uso de arma de fogo, transporte de arma de guerra em concurso real e desobediência judicial em concurso real’” (fl. 3).



    2. Em 3.8.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 10.8.2021, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional argentino Fernando Miguel Taverna.” (fl. 22).



    3. Em 10.8.2021, decretei a prisão preventiva de Fernando Miguel Taverna, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.



    O mandado de prisão foi cumprido em 13.8.2021.



    4. Em 19.8.2021, a defesa do extraditando protocolou petição para requerer fosse “excepcionalmente, RECONSIDERADA a decisão proferida pelo respeitável e venerado Juízo, para ARBITRAR quaisquer MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA, ou SUBSIDIARIAMENTE, a PRISÃO PREVENTIVA em REGIME DOMICILIAR”.



    5. Em 20.8.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de reconsideração da prisão preventiva, que, em 31.8.2021, manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Fernando Miguel Tavares”.



    6. Em 1º.9.2021, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    7. Na Sessão Virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, “por unanimidade, deferi[u] parcialmente o pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina, para que o extraditando seja entregue, na forma da legislação vigente, apenas pela imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”.



    8. Em 28.2.2022, a defesa do extraditando peticionou, alegando que



    “o respeitável e venerado Juízo deferiu, parcialmente, o pleito da República Argentina, com o fim de que a parte requerente seja extraditada, exclusivamente, com o fim de que este exerça o contraditório e a ampla defesa, pela ‘imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido’.



    05. O delito, registre-se, não é hediondo (art. 1º, da L. 8.072/90), não é cometido com uso de violência ou grave ameaça (art. 14, da L. 10.826/03), e possui pena máxima igual a quatro (4) anos (art. 33, e seguintes, do CP).



    05. De mais a mais, a parte requerida, concessa venia caso estivesse defendendo-se da imputação na República Federativa do Brasil, dificilmente estaria acautelado, bem como também arduamente seria condenado, notadamente, considerando os distintos benefícios aplicáveis ao acusado ( art. 28-A, do CPP)”.



    Requer seja “excepcionalmente, RECONSIDERADA a decisão proferida pelo respeitável e venerado Juízo, para ARBITRAR quaisquer MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA, ou SUBSIDIARIAMENTE, a PRISÃO PREVENTIVA em REGIME DOMICILIAR”.



    9. Em 8.3.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 22.3.2022, manifestou-se



    “a) pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo extraditando, com a manutenção de sua prisão cautelar para fins de extradição;



    b) pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informe (i) sobre eventual decisão do Presidente da República pela entrega imediata do extraditando ao Estado requerente, bem como (ii) sobre a assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos indicados no acórdão que deferiu parcialmente o pedido extradicional”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Como antes afirmado nestes autos, “o último registro de sua movimentação migratória no Brasil nos sistemas de controle da Polícia Federal data de 29/11/2020 tendo como movimento migratório a saída do território nacional pela Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, indicando, portanto, que sua situação atual no país, inclusive migratória, é precária” (fl. 7).



    Assim, como anotado, na espécie vertente, seria insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar a entrega do extraditando ao Estado requerente.



    Essas circunstâncias, caracterizadoras da objetiva possibilidade de evasão, demonstram os requisitos legais determinantes para a manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    11. Ademais, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022, “por unanimidade, deferi[u] parcialmente o pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina, para que o extraditando seja entregue, na forma da legislação vigente, apenas pela imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”.



    Portanto, o mérito do pedido extradicional está resolvido, faltando apenas a execução da medida, com a retirada do extraditando do território nacional, o que torna a manutenção da prisão necessária, neste momento, para garantir a eficácia do processo de extradição.



    12. Em sentido semelhante é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “extraditando deixou de apresentar elementos fáticos que retirem a necessidade de sua prisão cautelar para garantir a efetividade da extradição que já se encontra autorizada por esse Supremo Tribunal Federal, razão pela qual há de ser mantida a decisão que decretou sua prisão cautelar para fins de extradição.



    Registre-se que a entrega do extraditando está condicionada à assunção pelo Estado requerente do compromisso de que será efetuada a detração do tempo de prisão ao qual foi submetido no Brasil e de que observará, quanto à pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento deverá ocorrer no prazo máximo de trinta anos, limite estabelecido pela legislação brasileira”.



    13. O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que mantem-se a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade da extradição.



    14. Pelo exposto, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva do extraditando e de conversão em prisão domiciliar.



    15. Oficiem-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública - Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas - e ao Ministério das Relações Exteriores, com cópia deste despacho, para que, no prazo máximo de cinco dias, informem a) sobre a situação atual de entrega do extraditando ao Estado requerente; b) se o Governo da Argentina assumiu os compromissos previstos no artigo 96 da Lei n° 13.445/2017.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora